Tribunal: STF
Processo: RHC 242426
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 898.068/MG (e-doc. 36).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito, em 19/02/2024, por suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. O ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se a interposição do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa a pouca quantidade de droga envolvida (0,34 g de crack). Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, ainda que substituindo-a por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O juízo de primeira instância, ao converter o flagrante em prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou o fato de o recorrente ser reincidente específico e estar em cumprimento de pena, tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "Quanto à necessidade de conversão da prisão em flagrante do conduzido em preventiva, assiste razão ao Ministério Público em sua manifestação, uma vez que estão presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    O crime em tese praticado pelo detido, de tráfico de drogas, comina pena privativa de liberdade máxima superior ao limite de 04 anos previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, e dele há no processo provas materiais, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, no auto de apreensão e no laudo preliminar de constatação, e indícios suficientes de autoria, representados pelo relato dos policiais militares, que teriam flagrado a venda da droga, bem como pela palavra do usuário Luiz Fernando Esteves Silva, que confirmou a compra do entorpecente apreendido nas mãos do conduzido. 



    Quanto ao requisito necessidade da custódia cautelar, também está presente, quando nada, para resguardo da ordem pública, pois o conduzido é reincidente especifico, ostentando duas condenações definitivas pela prática justamente de crimes de tráfico de drogas, está sendo processado na 2' Vara Criminal desta Comarca como possível autor de outro crime, registra outras incidências em sua CAC e se encontra em cumprimento de pena. 



    Tais circunstâncias, aliadas ao fato de ter o conduzido sido surpreendido no ato de vender drogas, autorizam uma conclusão segura: ele somente parou de traficar depois de ser preso em flagrante delito. 



    Logo, a eventual liberação do detido certamente colocaria em risco a ordem pública, uma vez que ele encontraria os mesmos estímulos para continuar traficando e provocando danos ao meio social." (e-doc. 9, p. 2; grifos nossos).



    7. Ao denegar a ordem em habeas corpus, o Tribunal de Justiça manteve a óptica adotada (e-doc. 15).



    8. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade. Eis a ementa do acórdão: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante é reincidente e, quando preso em flagrante, estava em cumprimento de pena a qual fora anteriormente condenado, e mesmo assim, supostamente, voltou a delinquir. 



    3. Segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido.” (e. doc. 36; grifos nossos).



    9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a existência de inquéritos e ações penais em curso evidencia o fundado risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão para a garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (CP, ART. 171). PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DURANTE 6 (SEIS) ANOS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR NUMEROSOS INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito. 2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 7. A folha de antecedentes criminais do réu indica que há diversas investigações, antigas e recentes, além de uma condenação por crime da mesma espécie, havendo risco ponderável de reiteração delitiva. 8. Idoneidade do decreto de prisão cautelar fundado: i) em assegurar a aplicação da lei penal, considerado que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por 6 (seis) anos; ii) na garantia da ordem pública, devido à folha de antecedentes que demonstra vários inquéritos policiais em curso, denotando a reiteração delituosa. 9. Ordem denegada.”



    (HC nº 103.330/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/06/2011, p. 09/08/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.214/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    10. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, assentada pelo Juízo de origem, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    11. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator